Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-15.2007.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001120-15.2007.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CEREALISTA GRAO DO NORTE LTDA - CNPJ: 73.410.649/0001-54 (APELADO), MILTON DE PAULA SOUZA - CPF: 081.513.261-15 (APELADO), JOSE GERALDO DA COSTA - CPF: 002.825.611-53 (ADVOGADO), CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 633.182.531-20 (APELADO), CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 633.182.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0001120-15.2007.8.11.0111

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA, MILTON DE PAULA SOUZA e CEREALISTA GRÃO DO NORTE LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2007, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorreu de ausência de intimação determinada judicialmente e de morosidade do próprio Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução, disciplinada no art. 921 do CPC/15, exige cumulativamente: suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, decurso do prazo de um ano de suspensão, ausência de manifestação do exequente após o prazo de suspensão, e decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

A prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente para diligenciar nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.604.412/SC).

A decisão de 03/03/2008 determinou expressamente intimação após o prazo de suspensão, mas tal intimação não foi efetivada, sendo o exequente intimado apenas em 2014, quando respondeu prontamente.

Aplica-se, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora por motivos inerentes ao Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição.

O exequente praticou atos processuais contínuos entre 2014 e 2024, demonstrando interesse na satisfação do crédito, não se configurando desídia qualificada.

O princípio da duração razoável do processo não pode penalizar o jurisdicionado diligente por ineficiências do próprio Poder Judiciário

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de violação ao contraditório. 2. Não se configura desídia quando a paralisação decorre de ausência de intimação determinada judicialmente ou de morosidade do Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou extinta a
Execução de Título Extrajudicial nº 0001120-15.2007.8.11.0111
ajuizada em face de
CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA, MILTON DE PAULA SOUZA e CEREALISTA GRÃO DO NORTE LTDA
, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, inicialmente, a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que não houve intimação específica após o decurso do prazo de suspensão de 2008, que a decisão de 03/03/2008 determinou expressamente "
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, a fim de que se manifeste no prazo de 5 dias
" (ID 330925444-pg. 57), que a intimação de 11/03/2008 referiu-se apenas à ciência da decisão que deferiu a suspensão, que não pode ser penalizado por descumprimento de ordem judicial pelo próprio juízo; que houve morosidade do Judiciário, conforme Súmula 106/STJ, que praticou diligências contínuas após 2014, com pedidos de penhora, citação por edital e indicação de dados bancários, e que inexiste inércia qualificada.

Subsidiariamente, requer que não haja condenação em custas e honorários, com base no princípio da causalidade, pois o executado inadimpliu e deu causa à execução, e no art. 921, §5º, do CPC/15, que prevê extinção por prescrição "
sem ônus para as partes
".

Não houve apresentação de contrarrazões. (ID. 330926396).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se verifica dos autos, a execução foi ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em 04/07/2007, tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário nº 20/00376-5, com vencimento final em 30/03/2008, no valor de R$ 106.404,93.

O despacho inicial foi proferido em 06/08/2007, determinando a citação dos executados
CEREALISTA GRÃO DO NORTE LTDA, MILTON DE PAULA SOUZA e CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA
.

Em 14/09/2007, o mandado de citação retornou negativo. Somente em 17/01/2008, quatro meses depois, o exequente foi intimado do retorno negativo.

Em 26/01/2008, nove dias após a intimação, o BANCO DO BRASIL requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias para localizar o endereço dos executados.

Em 03/03/2008, o juízo deferiu a suspensão e expressamente determinou:
"Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, a fim de que se manifeste no prazo de 5 dias"
. (ID 330925444 - Pág. 57).

Em 11/03/2008, foi publicada intimação ao exequente com o seguinte teor:
"INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DR: EDGAR BIOLCHI (OAB - 3.536 B/MT), POR TODO O CONTEÚDO DO DESPACHO/CERTIDÃO AO FINAL TRANSCRITO"
, referindo-se ao despacho que deferiu a suspensão.

Não houve intimação específica após o decurso do prazo de 60 dias de suspensão. Somente em 10/07/2014, portanto seis anos depois, o exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito.

Em 21/07/2014, nove dias após a intimação, o BANCO requereu penhora online. Em 18/08/2014, reiterou o pedido ante a inércia do juízo.

O bloqueio foi deferido somente em 17/03/2015, oito meses após o pedido. Em 30/03/2015, a penhora resultou parcialmente frutífera.

Em 09/10/2015, o BANCO requereu citação por edital dos executados, pedido que não foi apreciado pelo juízo.

Em 09/12/2015, os executados MILTON DE PAULA SOUZA e CIRENE DE OLIVEIRA SOUSA apresentaram
exceção de pré-executividade
, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em 09/03/2016, a exceção foi
rejeitada
. Em 23/03/2016, o agravo de instrumento interposto pelos executados foi desprovido.

Em março de 2016, o BANCO indicou dados bancários para levantamento dos valores bloqueados.

Em 06/03/2019, foi proferida decisão reconhecendo a impenhorabilidade parcial dos valores e determinando a devolução de R$ 31.520,00 ao executado MILTON e R$ 2.600,00 à executada CIRENE.

Em 12/04/2024, foi expedido alvará de levantamento em favor do exequente.

Em 27/05/2025, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se registrar que a sentença recorrida fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente em período diverso daquele enfrentado pelo recurso de apelação.

A decisão singular baseou-se precipuamente no lapso temporal transcorrido após a penhora de 2015 ou, subsidiariamente, após a decisão de 2019, enquanto o recurso concentrou sua argumentação no período de 2008 a 2014, quando o processo permaneceu suspenso sem adequada intimação do exequente.

Tal descompasso argumentativo exige análise criteriosa de ambos os períodos para adequada prestação jurisdicional.

Necessário ressaltar também que a prescrição intercorrente em execução encontra disciplina no art. 921 do CPC/15, que assim dispõe:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

Da análise sistemática do dispositivo, extrai-se que a prescrição intercorrente exige: suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, decurso do prazo de um ano de suspensão, ausência de manifestação do exequente após o prazo de suspensão, e decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

Além dos requisitos legais expressos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige, como pressuposto inafastável, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação do credor para diligenciar nos autos, conforme se extrai do julgamento do REsp n. 1.604.412/SC:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Portanto, a intimação pessoal do exequente constitui pressuposto inafastável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Da análise do caso concreto: do período de 2008 a 2014

Em 26/01/2008, o BANCO DO BRASIL S/A requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias para localização dos executados.

A decisão de 03/03/2008 deferiu expressamente a suspensão e determinou: "
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, a fim de que se manifeste no prazo de 5 dias".

A intimação publicada em 11/03/2008 referia-se apenas à ciência da decisão que deferiu a suspensão, não configurando a intimação determinada para após o decurso dos 60 dias.

O exequente somente foi intimado para dar prosseguimento ao feito em 10/07/2014, ou seja,
6 anos
após o término do prazo de suspensão, tendo respondido prontamente em 21/07/2014.

A decisão judicial foi clara ao determinar intimação futura, condicionada ao transcurso do prazo suspensivo, não podendo o exequente presumir o término de tal período sem a devida comunicação processual.

Portanto, se o próprio juízo, ao deferir a suspensão, determinou expressamente que o exequente seria intimado após o prazo de 60 dias, e tal intimação não foi efetivada, não se pode imputar ao credor a inércia decorrente da ausência de cumprimento de ordem judicial pelo próprio Judiciário.

Aplicável, por analogia, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Se a demora na citação por motivos do Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição, com muito mais razão a ausência de intimação determinada judicialmente não pode ensejar a penalização do exequente com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, o período de 2008 a 2014 não pode ser computado como inércia do exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação decorreu de falha na intimação determinada judicialmente.

Do período de 2014 a 2019

Consoante relatado acima, verifica-se que no período de 2014 a 2019 o processo manteve regular tramitação, com manifestações contínuas do exequente e incidentes processuais que justificam a ausência de satisfação imediata do crédito.

Do período de 2019 a 2025

A sentença recorrida destacou que, entre a decisão de 06/03/2019, que reconheceu a impenhorabilidade parcial e determinou o levantamento de valores, e a expedição do alvará em 12/04/2024, transcorreram aproximadamente cinco anos.

Embora o recurso não tenha esclarecido detalhadamente este período, verifica-se que a decisão de 06/03/2019 determinou o levantamento de valores, o exequente indicou dados bancários em março de 2016, e o alvará foi expedido apenas em 2024. A demora na expedição do alvará, portanto, não decorreu de inércia do exequente, mas sim de trâmites administrativos do próprio Judiciário.

Ademais, o exequente apresentou cálculos atualizados em maio de 2024, demonstrando interesse no prosseguimento da execução.

Com efeito, a prescrição intercorrente não se configura pela mera paralisação temporal do processo, mas exige a desídia qualificada do exequente, caracterizada pela inércia injustificada após regular intimação.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente não foi regularmente intimado após o prazo de suspensão de 2008, que quando intimado em 2014, respondeu prontamente, bem como praticou atos processuais contínuos visando à satisfação do crédito e, as demoras processuais decorreram de morosidade do Judiciário, e não de inércia do credor, e que apresentou cálculos atualizados em 2024.

Nesse contexto, não se configura a desídia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença recorrida invocou o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, como fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De fato, o processo tramita há dezoito anos, desde 2007 até 2025, o que, em tese, viola o referido princípio constitucional.

Todavia, a duração razoável do processo não pode ser invocada para penalizar o jurisdicionado por ineficiências do próprio Judiciário. Se a demora decorreu, em grande parte, de ausência de intimação determinada judicialmente no período de 2008 a 2014, de demora na apreciação de pedidos, como oito meses para deferir penhora online, e de demora na expedição de alvará no período de 2019 a 2024, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela duração excessiva do processo.

A duração razoável do processo constitui direito de ambas as partes, e não pode ser utilizada como fundamento para extinguir o processo em prejuízo do credor diligente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

Sem condenação em honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026